Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-72.2021.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-72.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.096.039/0001-42 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (APELADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (APELADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (APELADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (APELADO), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (APELADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.096.039/0001-42 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S): MARIA SCHREINER BEDIN e Outros

EMBARGADO(S): AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a ambas as apelações, reformando a sentença apenas quanto à multa contratual e ao termo inicial/percentual dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição acerca de alegações relativas a cerceamento de defesa, exceção do contrato não cumprido, adimplemento contratual, análise de documentos e termo inicial dos juros.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo vício a ser sanado.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito da decisão.

5. O prequestionamento ocorre de forma implícita, quando a matéria é
analisada, sendo prescindível a citação literal de todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais, bastando a análise da questão jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 413.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARIA SCHREINER BEDIN e Outros
contra o acórdão em ID nº 306102350, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e, quanto à apelação interposta por
Maria
Schreiner
Bedin e outros
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no que tange à condenação na multa contratual de 5% sobre o valor total das obrigações inadimplidas, com o fim de limitá-la ao percentual de 5% incidente apenas sobre o montante inadimplido, devidamente corrigido, nos termos do art. 413 do Código Civil, a ser apurado em liquidação, nos termos da sentença, após o desconto dos valores pagos à Eco Securitizadora, quanto aos imóveis objeto do contrato.

No que concerne à apelação interposta por
Agrovensa
Agropecuária LTDA.
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença em relação ao termo inicial e percentual dos juros moratórios, com o fim de estabelecer que estes, no percentual de 1% ao mês, incidirão a partir do vencimento de cada uma das obrigações inadimplidas, conforme previsto contratualmente.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais.

Por fim, em decorrência do provimento parcial dos recursos, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).”

As partes Embargantes sustentam que o acórdão recorrido apresenta vícios de contradição, notadamente quanto à configuração de cerceamento de defesa e à violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Aduzem, ainda, a necessidade de aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, diante da realização de nova alienação fiduciária pela Embargada, sem qualquer previsão no “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel”.

Asseveram que o acórdão incorre em contradição ao deixar de reconhecer que a nova alienação fiduciária perpetrada pela Embargada tornou impossível o adimplemento do “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural”, impondo-se, assim, a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido.

Alegam, ainda, que a parcela com vencimento em 15 de março de 2016 foi devidamente adimplida, sendo a transferência do imóvel de matrícula nº 2.324 consequência direta do cumprimento da obrigação contratualmente estipulada pelos Embargantes.

Apontam omissão intrínseca do acórdão quanto à análise dos termos de quitação acostados aos autos, os quais demonstrariam o adimplemento das obrigações pactuadas.

Asseveram, outrossim, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao fixar o termo inicial para a incidência de juros moratórios, desconsiderando que a obrigação foi pactuada em produto agrícola (soja e milho), sendo os juros devidos apenas a partir da efetiva liquidação da obrigação.

Com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores, notadamente Recurso Especial, apresentam o necessário prequestionamento, apontando violação aos seguintes dispositivos:

Constituição Federal: art. 5º, inciso LV (direito ao contraditório e à ampla defesa);

Código de Processo Civil:
arts
. 10 e 373 (direito à produção de provas), art. 489, §1º, incisos IV e V (fundamentação adequada e congruente);

Código Civil:
arts
. 110 (manifestação de vontade), 113, 166, 368 a 371, 313, 320, 360, 286, 299, 397, 421, 421-A, 422 (princípios contratuais), 476 (exceção do contrato não cumprido), e 884 (vedação ao enriquecimento sem causa).

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID. 313727391, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S): MARIA SCHREINER BEDIN e Outros

EMBARGADO(S): AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARIA SCHREINER BEDIN e Outros
contra o acórdão em ID nº 306102350, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e, quanto à apelação interposta por
Maria
Schreiner
Bedin e outros
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no que tange à condenação na multa contratual de 5% sobre o valor total das obrigações inadimplidas, com o fim de limitá-la ao percentual de 5% incidente apenas sobre o montante inadimplido, devidamente corrigido, nos termos do art. 413 do Código Civil, a
ser apurado em liquidação, nos termos da sentença, após o desconto dos valores pagos à Eco Securitizadora, quanto aos imóveis objeto do contrato.

No que concerne à apelação interposta por
Agrovensa
Agropecuária LTDA.
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença em relação ao termo inicial e percentual dos juros moratórios, com o fim de estabelecer que estes, no percentual de 1% ao mês, incidirão a partir do vencimento de cada uma das obrigações inadimplidas, conforme previsto contratualmente.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais.

Por fim, em decorrência do provimento parcial dos recursos, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).”

De saída, importante o destaque que não obstante a petição de ID nº 315836377, por meio da qual a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, processo nº 1000431-72.2021.8.11.0107, não há razão para sua retirada da pauta do plenário virtual.

Com efeito, a Resolução nº 08/2025 do Órgão Especial do TJMT, a qual revogou expressamente a Portaria nº 319/2020–DTPOE mencionada pelo embargante, estabelece em seu art. 11, § 4º, que o relator poderá desconsiderar os pedidos motivados pelo interesse em realizar sustentação oral, caso se trate de processo que não admita tal faculdade, conforme:

§ 4º Serão desconsiderados os pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária.

No caso em exame, a própria intimação para o julgamento consignou que o atendimento aos pedidos de sustentação oral está condicionado às hipóteses taxativamente previstas no art. 937 do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Tais dispositivos legais e regimentais elencam, de forma exaustiva, as hipóteses em que é admitida sustentação oral, não contemplando os Embargos de Declaração — instrumento processual de natureza integrativa, que se destina apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Assim, não se enquadrando os presentes embargos em qualquer das hipóteses legais ou regimentais que autorizam a sustentação oral, impõe-se reconhecer a impossibilidade de deferir o pedido formulado.

Diante disso, indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, permanecendo a análise da matéria na forma originalmente designada.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTES: AGROVENSA AGROPECUÁRIA LTDA.

MARIA SCHREINER BEDIN

NEVIO BEDIN

SERGIO BEDIN

ANA CRISTINA GIONGO BEDIN

PAULO BEDIN

MARIBEL FEIL BEDIN

APELADOS: MARIA SCHREINER BEDIN

NEVIO BEDIN

SERGIO BEDIN

ANA CRISTINA GIONGO BEDIN

PAULO BEDIN

MARIBEL FEIL BEDIN

AGROVENSA AGROPECUÁRIA LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por AGROVENSA AGROPECUÁRIA LTDA. e o segundo interposto por MARIA SCHREINER BEDIN e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida pela primeira apelante em desfavor dos segundos apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial e improcedente o pedido reconvencional.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a relação contratual entre as partes, consubstanciada em compromisso de compra e venda de imóvel rural, foi parcialmente descumprida pela autora ao realizar nova alienação fiduciária do bem a terceiro, sem previsão contratual, mas tal fato não autorizaria os réus a se locupletarem ilicitamente adquirindo o imóvel por valor inferior junto à credora fiduciária.

Reconheceu inexistir omissão de gravames no contrato, uma vez que expressamente mencionados e de conhecimento dos compradores; afastou alegações de venda do bem a terceiros e de passivo ambiental como causas para suspender o pagamento; e considerou que as multas ambientais têm caráter pessoal e não servem para justificar o inadimplemento.

Entendeu configurado enriquecimento sem causa dos réus, condenando-os solidariamente a restituírem a diferença entre o preço contratual e o valor pago à credora fiduciária, corrigida e acrescida de juros.

Rejeitou o pedido reconvencional de resolução contratual e indenização por perdas e danos, por ausência de prova de prejuízos e pela possibilidade de mitigação, aplicando o rateio de custas e honorários na proporção de 50% para cada parte.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada na apelação dos requeridos MARIA SCHREINER BEDIN e OUTROS.

Preliminares suscitadas na apelação interposta por Maria
Schreiner
Bedin e Outros

1. Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à
Agrovensa
Agropecuária Ltda.

Os apelantes sustentam que pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência e que, no caso, não há prova idônea para a obtenção da gratuidade, pois há contradições (empresa “ativa” na Receita Federal do Brasil desde 2005 e com capital social elevado de R$ 3.351.000,00), os recibos de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) são inservíveis.

Além disso, também aponta contradição quanto à alegação de declaração de dificuldade financeira, pois sustenta que há movimentação patrimonial e recebimento de valores diretamente pelos sócios.

Assim, postulam pela revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, ora apelada.

A apelada, por sua vez, sustenta que a gratuidade da justiça foi concedida, na origem, após manifestação da parte autora e análise judicial, não sendo deferida automaticamente.

Outrossim, argumenta que os Apelantes não demonstraram de forma segura que a Apelada teria capacidade financeira incompatível com a gratuidade.

Além disso, após despacho para apresentar documentação atualizada para comprovar a hipossuficiência, uma vez que se discute também a isenção do preparo recursal, a apelada asseverou que a situação da apelada continua inalterada, por estar inativa, sem patrimônio, conta corrente bancária e funcionários.

Ressalta que, até o exercício de 2015. a pessoa jurídica inativa era obrigada a apresentar à Receita Federal a Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica (DSPJ) – Inativa (IN RFB 1605/2015) e, a partir de 2016, apenas a Declaração de Débitos e Créditos Federais - DCTF, atualmente no formato eletrônico – DCTFWEB (IN RFB 2.374/2024 e IN RFB 2.248/2025).

Para comprovar suas alegações, juntou os seguintes documentos:

declaração do contador (ID. 303676892);

declarações de débitos e créditos tributários federais de 2022 a 2025 (ID. 303676894);

declaração de hipossuficiência (ID. 303676894).

Pois bem. Como é cediço, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que “a pessoa natural
ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. [Grifo nosso]

O § 2º do art. 99 do CPC, por outro lado, dispõe que:

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[Grifo nosso]

No caso em exame, verifica-se que a autora, ora apelada, comprovou sua inatividade empresarial mediante Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social -
GFIP’s
(ID. 61302830, autos de origem) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (ID. 303676894), até o ano de 2025; certidões negativas de imóveis (
IDs
. 70961516 ao 70962234, autos de origem) e Declaração do Contador (ID. 303676894) comprovando ausência de movimentação e a incapacidade financeira da pessoa jurídica ora apelada.

A corroborar o entendimento, cita-se o teor do enunciado da Súmula n.º 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No mesmo sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. PARTE AGRAVADA NÃO CITADA. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). ZERADO. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. COMPROVADA A INATIVIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência entende que, em Agravo de Instrumento em que discuta gratuidade de justiça, desnecessária apresentação de contrarrazões caso ainda não citado o Agravado, pois não formada a
angularização
processual. 2. A apresentação de DCTF que aponta inatividade de pessoa jurídica é documento hábil para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois indica ausência de faturamento. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00237848220238160000 Maringá, Relator.: substituto
anderson

ricardo

fogaca
, Data de Julgamento: 17/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

Por consequência, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

2. Cerceamento de defesa: indeferimento da produção de prova oral

Os apelantes sustentam que o Juízo a quo indeferiu a produção de prova oral e, assim, violou o art. 5º, inc. LV, da CF/88 (ampla defesa e contraditório) e o art. 10 e 373 do Código de Processo Civil (direito à produção de provas).

Asseveram que indicaram a oitiva de representantes da apelada e de ex-sócios (Edimar
Ruginski
, Marco
Chinez
, entre outros).

Argumentam que a prova era necessária para o esclarecimento sobre as novas operações financeiras realizadas pela autora/apelada após o contrato; a apuração da destinação dos valores pagos pelos requeridos/apelantes e a demonstração de má-fé da autora/recorrida, o uso da empresa como fachada e a ocultação de passivo ambiental.

A apelada, por sua vez, sustenta que a prova oral foi indeferida com base na desnecessidade, visto que os documentos já comprovavam os fatos, pois a matéria é essencialmente documental e contratual e, assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pois bem. Ressai dos autos de origem que os requeridos, ora apelantes, postularam (ID. 141429997) pela prova oral sob os seguintes termos e fundamentos:

[...]

No que tange a produção de prova oral, faz-se crível realizar o depoimento pessoal dos verdadeiros representantes da empresa
Agrovensa

Agropecuaria
LTDA – ME, Edimar Carlos
Rugiski
, Marco Paulo
Chinez
, Vanderlei José
Cioni
e Marcelo
Zandonadi
, além de Rogério Roseno Santana e Aparecida de Lourdes
Chinez
, a fim de comprovar a realidade dos fatos que em nada se compatibiliza com o relatado pela Autora em sua peça inaugural, sendo inequívoco que, em verdade, a empresa autora AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA, foi utilizada por seu quadro societário para realização de operações fraudulentas, com único intuito de enriquecimento de seus verdadeiros sócios, às custas de prejuízos financeiros a terceiros.

Por conseguinte, pugna ainda pela produção de prova testemunhal – cujo rol será apresentado em momento oportuno –, justificando-a em razão da necessidade de demonstrar ao r. Juízo, mediante a oitiva de pessoas que acompanharam e
participaram do negócio jurídico em testilha, em especial, os representantes legais da Eco Securitizadora, haja vista a consolidação da alienação fiduciária averbada às margens das matrículas 1792 e 1963 ambas do CRI de Nova Ubiratã/MT.

[...] (ID. 141429997, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que as teses dos requeridos, na contestação e pedido da reconvenção, se sustentam em matérias para as quais é desnecessária a produção de prova oral, conforme cita-se (ID. 84047762, autos de origem):

reconhecimento de incorreção do valor da causa;

inépcia da inicial;

revogação da gratuidade da justiça;

inexistência de responsabilidade civil por ausência de conduta ilícita, dano ou nexo causal;

vedação ao enriquecimento sem causa;

Impugnação ao cálculo da indenização;

exceção do contrato não cumprido em razão do descumprimento das seguintes obrigações contratuais previstas no instrumento de compra e venda: nova garantia fiduciária sobre o imóvel, após a venda, fato que teria sido confessado pela própria autora em sua exordial;

venda do mesmo imóvel para outros credores, conforme estaria comprovado nos autos do Inquérito Policial n° 502-28.2020.811.0107, e-mail e escrituras públicas juntadas pelos requeridos;

consolidação da propriedade pela Eco Securitizadora;

omissão de passivo ambiental;

reconvenção que postulou pela rescisão contratual para restituição de valores, indenização por perdas e danos pelos prejuízos materiais sofridos, danos morais e pedidos subsidiários de abatimento.

Na exordial da autora/apelada, por sua vez, destaca-se que foram postulados a exibição do contrato de compra e venda entre os requeridos e a empresa Eco Securitizadora; a condenação no saldo devedor concernente ao contrato de compra e venda de imóvel rural, após a dedução do valor que os requeridos pagaram à Eco Securitizadora e a condenação em multa penal de 5%.

Desse modo, verifica-se desnecessária a produção da prova oral postulada pelos requeridos, ora apelantes, pois (i) a controvérsia posta é eminentemente documental e contratual, voltada à quantificação indenizatória por alegado enriquecimento sem causa, de sorte que o acervo já carreado (contrato, registros, escrituras e demais documentos) se mostra suficiente à formação do convencimento judicial; (
ii
) a questão ambiental invocada pelos apelantes é resolvida por prova escrita, tornando impertinente a oitiva de testemunhas sobre autoria da apelada; e (
iii
) a linha do tempo relevante (interrupção dos pagamentos em 15/03/2016 e consolidação da propriedade em 11/12/2018), bem como a outorga da escritura da matrícula n.º 2324, em 19/05/2016, decorrem de documentos públicos constantes dos autos, o que igualmente afasta a utilidade da prova oral pretendida.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

[...]

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do qual cita-se trecho da decisão de Relatoria do Ministro Humberto Martins, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. [...]

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023) [grifo nosso]

De mais a mais, é cediço, ainda, que o ordenamento jurídico processual, consoante ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, adotou o princípio da persuasão racional motivada, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente o seu convencimento motivado.

Nesse sentido também é o art. 370 do Código de Processo Civil que prevê que: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito [...]", podendo o magistrado, portanto, indeferir, como destinatário das provas, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, analisando a conveniência e necessidade de sua efetiva realização, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, em atenção à tão colimada celeridade processual.

Assim, restando evidenciado que a causa se encontrava madura, diante das provas já produzidas e coligidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura em cerceamento de defesa a sentença que julga a lide antecipadamente, impedindo a produção de prova oral, quando as testemunhas de ambas as partes foram ouvidas na audiência de justificação prévia.

Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de homologação do laudo pericial diante da ausência de previsão legal dessa formalidade.

Não incorre em nulidade por falta de fundamentação a sentença que julga a lide baseando-se em doutrina, jurisprudência e as provas produzidas nos autos.

Mantém-se a sentença que reconhece a posse do autor baseada em farta e coerente prova existente.

(TJ-MT - APL: 00017174420088110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2016) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

3. Violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil quanto ao passivo ambiental e à condenação em restituição de valores

Os apelantes sustentam que, quanto à temática do “passivo ambiental”, a sentença não foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, pois não observou os próprios documentos juntados aos autos ao asseverar que parte das infrações ambientais se referem à data anterior à assinatura do contrato e por entender que a Licença Ambiental Única atenuaria a responsabilidade da autora/apelada.

Asseveram que a existência de Licença Ambiental Única não era a única obrigação ambiental inserida no “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural”, a ser cumprida pela autora/recorrida.

Ademais, sustentam que a sentença não enfrentou todos os pontos deduzidos no processo capazes de conduzir à conclusão oposta à adotada na sentença, pois do Juízo a quo ter ressaltado o inadimplemento contratual da autora/apelada, ao firmar nova garantia fiduciária sobre o imóvel, entendeu que tal fato não geraria, por si só, descumprimento contratual a justificar a resolução do contrato.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos apelantes, não lhes assiste razão.

A sentença atacada delimitou corretamente o objeto da demanda – ação de cobrança por suposto enriquecimento sem causa – e enfrentou, de modo específico, os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada, atendendo ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Primeiro, deixou expresso que a controvérsia não versa sobre responsabilidade civil ambiental, mas sobre a restituição do indevidamente auferido, sendo o tema ambiental apenas contexto e não
ratio

decidendi
do julgado.

Segundo, quanto ao Auto de Infração nº 162108/SEMA, a decisão fundamentou que a multa administrativa possui caráter pessoal e, no caso concreto, foi posterior à transferência da posse aos réus, o que, em princípio, atrai a responsabilidade de quem praticou a conduta, não havendo prova de que a autora a tenha perpetrado após a transmissão da posse – premissas fáticas e jurídicas expressamente consignadas.

Terceiro, a sentença examinou individualmente as demais teses defensivas (gravames, novas operações e vendas a terceiros), reconhecendo, inclusive, o descumprimento contratual da autora pela nova alienação fiduciária após o ajuste, mas explicando por que esse fato não autoriza o locupletamento dos réus nem a resolução contratual pretendida (análise que afasta a pecha de decisão genérica).

Quarto, quanto à condenação em restituição de valores, o decisum explicita o critério indenizatório – diferença entre o preço contratual e o pago à credora fiduciária –, o qual foi pormenorizado nos embargos de declaração, que esclareceram a conversão do saldo de 350.000 sacas de soja e 920.000 sacas de milho em moeda nas datas de vencimento, com atualização e abatimento do que foi pago à Eco. Tais definições demonstram exauriente fundamentação sobre o “como” e o “quanto”, afastando a alegada omissão.

Dessarte, havendo delimitação do objeto, análise específica das teses potencialmente modificativas do resultado e definição expressa do critério de quantificação, não se verifica violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Rescisão contratual por perda da propriedade e aplicação da exceção do contrato não cumprido (teses sustentadas por Maria
Schreiner
Bedin e Outros)

Os apelantes sustentam que a própria sentença reconhece que, após o contrato, a autora/apelada firmou novo Instrumento de Alienação Fiduciária com a Eco Securitizadora, o que por si só configuraria inadimplemento da vendedora.

Além disso, asseveram que a autora/apelada perdeu a propriedade de partes do imóvel para a credora fiduciária, tornando impossível a prestação.

Outrossim, ressaltam que a autora/apelada celebrou escrituras de compra e venda com cláusula de retrovenda perante terceiros (Regional Comércio de Cereais Ltda. e Pedro Luiz Araújo).

Argumentam que a posterior rescisão das compras e vendas não desnatura a violação contratual nem a
máfé
, pois pelo princípio da manifestação da vontade (art. 110 CC), as escrituras eram válidas, uma vez que foram rescindidas, não anuladas (art. 166 CC).

Ademais, sustentam que a autora/apelada omitiu a existência de passivo ambiental, pois, nos termos da Cláusula Quinta, §2°, §2.1, §2.2, §3, conforme também asseveram na contestação dos autos de origem, incumbia à ora recorrida a regularização da Fazenda
Agrovensa
perante o IBAMA e, além disso, haveria o montante de R$12.078.435,73 em multas administrativas ambientais decorrentes de desmatamento ilegal, bem como o desembargo
da mesma
até o dia 30 de março de 2015

Assim, argumentam que se aplica a
exceptio
non
adimpleti

contractus
, que autoriza os apelantes a suspenderem pagamentos até cumprimento integral da contraprestação.

A autora/apelada, por sua vez, sustenta que a “exceção do contrato não cumprido” não se aplica.

Segundo a autora/apelada, quando os apelantes pararam de pagar (15/03/2016), ainda não havia descumprimento seu quanto às outorgas nas matrículas n.º 1792 (prevista após 15/06/2021) e n.º 1963 (após 15/08/2019).

Além disso, argumenta que os apelantes tinham autorização contratual para quitar débitos junto à credora das alienações fiduciárias e abater do preço.

Outrossim, assevera a sua boa-fé e sustenta a utilização de “ardis” pelos apelantes para enriquecimento ilícito, traçando linha do tempo:

6/09/2014 – contratação (preço em sacas de soja e milho; cronograma de 2015–2023; ciência do primeiro gravame e autorização de abater dívidas com a credora fiduciária);

04/05/2015 – segundo financiamento com garantia fiduciária (ex-sócio da Apelada);

15/03/2016 – interrupção dos pagamentos pelos Apelantes, restando 350.000 sc. de soja (2017–2023) e 920.000 sc. de milho (2016–2023);

25/04/2016 – tratativas diretas dos Apelantes com a credora Eco, inclusive com pedido de notificações inverídicas para pressionar leilão.

2017 –
notíciacrime
contra diretores da credora e
exsócios
da Apelada, seguida de retratação em 14/02/2019; e

11/12/2018 – consolidação da propriedade (matrículas n.º 1792 e n.º 1963) em nome da Eco; 08/02/2019 – compra direta dessas matrículas pelos Apelantes por R$ 27,5 milhões (entrada + 4 parcelas sem correção/juros).

Assim, a autora/apelada argumenta que os pagamentos foram cortados quase 3 anos antes da consolidação, pois a interrupção teria sido proposital para permitir aquisição, pelos apelantes, “por preço muito abaixo”, configurando enriquecimento sem causa.

Pois bem. Ressai dos autos que as partes firmaram entre si o “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural” (ID. 297673935) em 16/09/2014.

O imóvel, denominado de Fazenda
Agrovensa
(anteriormente nominado de Fazenda Santa Helena), conta com área total de 5.509,8489 hectares e é composto por 03 (três) matrículas cujas numerações atuais são 2324 (antiga matrícula 249), 1792 e 1963 (antiga matrícula 1791), todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso.

A matrícula de nº 2324 faz referência à área de 1.884,6656 ha.

A matrícula de nº 1792, por sua vez, faz referência à área de 2.657,2236 ha.

Por fim, a matrícula de nº 1963 faz referência à menor área, qual seja, de 967,9597 ha.

Verifica-se, conforme a “Cláusula Terceira” do contrato, que o preço ajustado para o pagamento da Fazenda foi de 447.700 (quatrocentas e setenta e sete mil e setecentas) sacas de soja de 60 kg cada (86,7 sacas por hectare), acrescidas de 1.135.000 (um milhão cento e trinta e cinco mil) sacas de milho de 60 kg cada (206 sacas por hectare).

No decorrer do contrato, os apelantes/requeridos teriam procedido com o pagamento, à título de entrada, de 27.700 (vinte e sete mil e setecentas) sacas de soja e outras 100.000 (cem mil) sacas de milho referentes às prestações vencidas em 15/03/2015 e 15/03/2016, bem como a dação em pagamento de 115.000 sacas de milho referente à prestação vencida em 30/07/2015.

Para elucidar, veja-se o quadro abaixo com o cronograma dos pagamentos,
com grifo para os efetivados
nos termos do contrato:

PAGAMENTOS EM SACAS DE SOJA

PAGAMENTOS EM SACAS DE MILHO

Vencimento

Quantidade

Vencimento

Quantidade

Entrada

27.700

Entrada

100.000

15/03/2015

50.000

30/07/2015

115.000

15/03/2016

50.000

30/07/2016

115.000

15/03/2017

50.000

30/07/2017

115.000

15/03/2018

50.000

30/07/2018

115.000

15/03/2019

50.000

30/07/2019

115.000

15/03/2020

50.000

30/07/2020

115.000

15/03/2021

50.000

30/07/2021

115.000

15/03/2022

50.000

30/07/2022

115.000

15/03/2023

50.000

30/07/2023

115.000

TOTAL

477.700

1.135.000

Desse modo, restava a pagar o montante de 350.000 sacas de soja (parcelas vencíveis entre 2017 e 2023) e 920.000 sacas de milho (parcelas vencíveis entre 2016 e 2023), com parcelas vencíveis entre
2016 e 2023
.

Porém, os apelantes/requeridos, ao tomarem conhecimento de
nova
garantia fiduciária prestada pela autora/apelada, perante a credora Eco Securitizadora,
concernente à matrícula nº 1963 (967,9597 ha)
, deixaram de realizar os referidos pagamentos a partir de 30/07/2016.

Desse modo, importa verificar se, no caso em exame, há que se afastar a inadimplência dos apelantes/requeridos sob o argumento da “exceção do contrato não cumprido” prevista no art. 476 do Código Civil, que prevê, in
verbis
:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação
, pode exigir o implemento da do outro.

[grifo nosso]

Pois bem. Destaca-se do supracitado contrato as seguintes cláusulas:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A VENDEDORA/CREDORA identificada como proprietária e legítima possuidora de uma área de terras equivalente a 5.509,8489 ha (cinco mil, quinhentos e nove hectares, oitenta e quatro ares e oitenta e nove centiares), denominada FAZENDA SANTA HELENA, anterior Gleba Gottardi, no município de Nova
Ubirat
, Estado de Mato Grosso, a qual pertence a 03 (três) matrículas distintas, quais sejam:

[...]

A VENDEDORA/CREDORA se compromete a vender o imóvel acima descrito, com as benfeitorias, plantações, cercas, bem como todos os demais bens permanentemente acrescidos ao imóvel aos COMPRADORES/DEVEDORES.

[...]

II - DO ÔNUS SOBRE IMOVEL

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS COMPRADORES/DEVEDORES declaram estarem cientes que as matrículas objeto do presente instrumento encontram-se gravadas de ônus real hipotecário e alienação, uma vez que
se comprometem a respeitar referidos prazos e quitações de acordo com o que prevê as averbações
.
Sendo de inteira responsabilidade da VENDEDORA/CREDORA as quitações e desembaraço do imóvel nos prazos ali avençados
, quais sejam:

MATRÍCULA N°. 249
– Averbação nº. 02/249, em 06 de junho de 2012, protocolo nº. 2.979 de 17/05/2012, AVERBAÇÃO DE PREMONITÓRIA, noticiando ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial n°. 5932-80.2011.811.0040, Código n°. 86487. Entretanto, referida Execução encontra-se findada, aguardando somente Homologação Judicial para posterior baixa de referida averbação em cartório, sob inteira responsabilidade da VENDEDORA/CREDORA;

MATRÍCULA Nº. 1.791 – Averbação n. 01/1791, em 29 de novembro de 2013, protocolo n°. 6896 de 19/11/2013, HIPOTECA, facão ideal 800,00 há (oitocentos hectares) do imóvel desta matrícula, tendo como DEVEDOR: EDIMAR CARLOS RUGINSKI e MARCO PAULO CHINEZ e DEVEDORES SOLIDÁRIOS a VENDEDORA/CREDORA, em face do CREDOR BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, originário de Cédula de Crédito Bancário nº. 278151, valor Contrato R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais), parcelado em 08 (oito) prestações com periodicidade anual, vencendo-se a primeira em 15/08/2012 e a última 15/08/2019, sob inteira responsabilidade da VENDEDORA/CREDORA, restando os COMPRADORES/DEVEDORES de acordo com o prazo para quitação, bem como que a transferência definitiva somente se dará após quitação; Averbação nº. 03/1791, em 29 de novembro de 2013, protocolo nº. 6896 de 19/11/2013, AVERBAÇÃO DE PREMONITÓRIA, noticiando ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 5932-80.2011.811.0040, Código nº. 86487. Entretanto, referida Execução encontra-se findada,
uardando
somente Homologação Judicial para posterior baixa de referida averbação em cartório, sob inteira responsabilidade da VENDEDORA/CREDORA;

MATRÍCULA N°. 1.792 – Averbação nº. 01/1792, em 29 de novembro de 2013, protocolo nº. 6896 de 19/11/2013, AVERBAÇÃO DE PREMONITÓRIA, noticiando ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 5932-80.2011.811.0040, Código nº. 86487. Entretanto, referida Execução encontra-se findada, aguardando somente Homologação Judicial para posterior baixa de referida averbação em cartório, sob inteira responsabilidade da VENDEDORA/CREDORA; Averbação n. 02/1792, em 08 de janeiro de 2014, protocolo n°. 7121 de 20/12/2013, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, sendo a VENDEDORA/CREDORA devedora/fiduciante, tendo como interveniente EDIMAR CARLOS RUGINSKI e como credor/fiduciário ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A, originário do
titulo
de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, firmado em 02 de dezembro de 2013 em São Paulo - SP, tendo como início dos pagamentos 02/12/2013 e término 15/06/2021, sob inteira responsabilidade da VENDEDORA/CREDORA,
restando os COMPRADORES/DEVEDORES de acordo com o prazo para quitação, bem como que a transferência definitiva somente se dará após quitação
.

[...]

Os COMPRADORES/DEVEDORES declaram estarem cientes dos referidos gravames incidentes sobre o imóvel objeto deste Contrato, não podendo alegar desconhecimento dos negócios ali entabulados, deverão respeitar os prazos ali avençados para quitação das parcelas, bem como que só será outorgado a Escritura Pública Definitiva pela VENDEDORA/CREDORA aos COMPRADORES/DEVEDORES após a quitação total de cada dívida.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso os VENDEDORES/CREDORES não efetuem o pagamento das dívidas objeto das averbações nas matrículas dos Imóveis, descritos no caput desta cláusula, faculta aos COMPRADORES/DEVEDORES a efetuarem a quitação, tendo direito à retenção dos valores equivalentes a quitação. Servindo os comprovantes de pagamento como recibo de quitação parcial dos valores pagos perante os VENDEDORES/CREDORES conforme descrito na cláusula terceira.

[...]

IV - DO PAGAMENTO AOS INTERVENIENTES/CREDORES

CLÁUSULA QUARTA:

A VENDEDORA/CREDORA desde já autoriza expressamente OS COMPRADORES/DEVEDORES a efetuarem a entrega dos produtos descritos na cláusula terceira deste instrumento, diretamente e exclusivamente aos INTERVENIENTES/CREDORES [....]

[...]

V – DAS OBRIGAÇÕES

Os valores dados como entrada, tem o escopo de tornar irretratável o compromisso de compra e venda, vinculando não só as partes, mas também seus herdeiros ou sucessores, que assumirão as obrigações dele decorrentes. Todavia será rescindível, de pleno direito,
se ocorrer vício insanável na documentação a ser exibida pela VENDEDORA/CREDORA ou inadimplemento dos COMPRADORES/DEVEDORES quanto ao pagamento de qualquer das prestações previstas na cláusula terceira
.

[...]

§ 2. Os VENDEDORES/CREDORES estão obrigados a entregar aos COMPRADORES/DEVEDORES a LAU – Licença Ambiental Única sob nº. 560093/2012 devidamente aprovada em 17/07/2014, em fase de impressão. § 2.1. Os VENDEDORES/CREDORES estão obrigados a entregar aos COMPRADORES/DEVEDORES o CAR - Cadastro Ambiental Rural sob nº. 24242/2013.

§ 2.2. Os VENDEDORES/CREDORES estão obrigados a entregar aos COMPRADORES/DEVEDORES a Autorização de Limpeza de Pastagem até 30/03/2015.

§ 3. Os VENDEDORES/CREDORES estão obrigados a regularizarem a área perante IBAMA, bem como de definir acerca do Embargo existente sobre a área até 30/03/2015.

§ 4. Os VENDEDORES/CREDORES estão obrigados a entregarem a área objeto deste instrumento com limpeza de pastagem, bem como, efetuarão a passagem de correntão em toda área aberta até dia 30/03/2015, no entanto todos os custos com este procedimento correrão por conta inteiramente dos COMPRADORES/DEVEDORES, que mediante orçamentos irão disponibilizar recursos para execução do serviço

§ 5. OS COMPRADORES/DEVEDORES declaram que já vistoriaram o imóvel objeto deste instrumento, bem como já analisaram todas as documentações pertinentes ao imóvel, não restando qualquer
duvida
acerca da idoneidade da VENDEDORA/CREDORA, tampouco do Imóvel em si, concordando com todas as dimensões e ônus, declarando que receberam os seguintes documentos: de Certidão de Inteiro Teor, expedida pelo Registro de Imóveis, com menos de 30 dias - (1° Ofício); Certidão de Débitos Municipais, Estaduais, Federais e Trabalhistas (em nome dos vendedores); CCIR - 2006 /2007 / 2008 / 2009 ou Comprovante de quitação com o INCRA de 2010 à 2014; Certidão de Quitação do ITR expedida pela Receita Federal ou Recibo de entrega da Declaração dos exercícios de 2009 à 2013 (dos últimos 05 anos); Certidão Negativa com o IBAMA (vendedores e ou proprietários).

§ 6. Com a transferência da posse precária do imóvel os COMPRADORES/DEVEDORES passam a ser os responsáveis por defendê-la de qualquer turbação ou esbulho, podendo fazer no imóvel as benfeitorias que julgar necessárias, obedecendo às posturas municipais e aos regulamentos administrativos.

§ 7. Os COMPRADORES/DEVEDORES terão a responsabilidade pelo pagamento de tributos, incidentes sobre o imóvel, que se vencerem a partir da data em que entrou na sua posse, ou seja, da assinatura do presente instrumento.

VI – DA TRANSFERENCIA DEFINITIVA DO IMÓVEL

CLÁUSULA SEXTA:

A transferência definitiva do imóvel que se dará com a Lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda e competente Averbação,
somente será possível após a quitação pelos VENDEDORES/CREDORES da hipoteca e Alienação que gravam atualmente o imóvel
. Desta forma, as transferências se darão na seguinte ordem:

1ª - MATRÍCULA Nº. 249 - Os VENDEDORES/CREDORES se comprometem a efetuar a transferência da área objeto desta matrícula,
após a quitação pelos COMPRADORES/DEVEDORES da parcela referente à safra do ano de 2015
. Momento em que, não poderá haver qualquer ônus na matrícula do imóvel;

2ª - MATRÍCULA Nº. 1.791 – Os VENDEDORES/CREDORES se comprometem a efetuar a transferência da área objeto desta matrícula,
após a quitação por estes da HIPOTECA incidente sobre imóvel
, tendo como credor BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, originário de Cédula de Crédito Bancário nº. 278151, valor Contrato R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais), parcelado em 08 (oito) prestações com periodicidade anual, vencendo-se a primeira em 15/08/2012 e a última 15/08/2019, sendo que a transferência definitiva somente poderá ocorrer após a quitação pela VENDEDORA/CREDORA da última parcela em 15/08/2019;

MATRÍCULA N°. 1.792 - Os VENDEDORES/CREDORES se comprometem a efetuar a transferência da área objeto desta matrícula,
após a quitação por estes da ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA incidente sobre imóvel, tendo como credor ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A
, originário do
titulo
de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, firmado em 02 de dezembro de 2013 em São Paulo - SP,
tendo como início dos pagamentos 02/12/2013 e término 15/06/2021
, sob inteira responsabilidade da VENDEDORA/CREDORA,
restando os COMPRADORES/DEVEDORES de acordo com o prazo para quitação
, bem como que a transferência definitiva somente se dará após quitação, ou seja, 15/06/2021.

CLÁUSULA SÉTIM:

Após o prazo avençado na cláusula anterior, os COMPRADORES/DEVEDORES se responsabilizarão por levar ao competente Cartório da Comarca dos Imóveis, todos os documentos necessários para Lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda Definitiva, bem como, por promover o registro de referida Escritura nas matrículas dos Imóveis, tornando-se pública a venda.

Parágrafo único. As custas deste procedimento correrão por conta dos COMPRADORES/DEVEDORES, assim como todas as despesas, taxas e impostos que incidirem sobre imóvel no momento de sua transferência definitiva.

[...] (ID. 297673935) [grifos nossos e do original)

Ora, desse modo, verifica-se que as obrigações da autora/apelada eram de: (i) quitar os gravames existentes e desembaraçar as matrículas, nos prazos já avençados com os credores, com a faculdade conferida aos compradores de quitar e reter os valores despendidos (Parágrafo Único da Cláusula Segunda) ; (
ii
) outorgar a escritura definitiva sem ônus apenas após a quitação integral de cada dívida, observada a ordem/prazo contratual de cada matrícula (Cláusula Sexta): matrícula 2324 (antiga 249) — após a quitação da parcela da safra de 2015; matrícula 1963 (antiga 1791) — após a quitação da hipoteca (término: 15/08/2019); e matrícula 1792 — após a quitação da alienação fiduciária perante a Eco (término: 15/06/2021) ; e (
iii
) adimplir obrigações ambientais específicas, entre elas: entrega da LAU indicada no instrumento e as demais providências elencadas na Cláusula Quinta (§§ 2, 2.1, 2.2 e 3), relativas a CAR, autorização de limpeza de pastagem e regularização junto ao IBAMA/levantamento de embargo com marcos temporais até 30/03/2015 (natureza contratual afirmada nas razões recursais) .

Por outro lado, as obrigações dos apelantes/requeridos eram de: (i) pagar o preço pactuado — 477.700 sacas de soja e 1.135.000 sacas de milho — em parcelas anuais de 2015 a 2023, conforme cronograma da Cláusula Terceira (com entrada já paga e saldo parcelado) ; (
ii
) poder quitar dívidas dos vendedores perante os credores (inclusive a Eco) com direito de retenção/abatimento, se optassem por tanto
(Parágrafo Único da Cláusula Segunda) ; e (
iii
) cumprir os deveres correlatos à posse e andamento do negócio, inclusive providenciando a documentação para a lavratura/registro nas hipóteses em que a transferência já se fizesse possível após a quitação dos gravames nas datas contratuais (sistematização constante das contrarrazões).

Com esse quadro normativo-contratual, sobressai que a exigibilidade das prestações de transferir a propriedade estava condicionada aos termos finais dos gravames de cada matrícula (hipoteca até 15/08/2019 e alienação fiduciária até 15/06/2021), ao passo que a matrícula 2324 dependia apenas da quitação da safra 2015 — o que, de fato, ocorreu, tendo sido outorgada a escritura em 19/05/2016, livre de ônus.

Já os apelantes interromperam os pagamentos em 15/03/2016, mantendo em aberto 350.000 sacas de soja (parcelas 2017–2023) e 920.000 sacas de milho (parcelas 2016–2023), conforme demonstrado nos autos e na própria peça defensiva da apelada.

A partir dessas premissas, avalia-se a
exceptio
non
adimpleti

contractus
(art. 476 do CC): o instituto exige correlação de exigibilidade simultânea entre as prestações.

No caso, à data da interrupção (15/03/2016), não se mostravam vencidas as obrigações de outorga vinculadas às matrículas 1963 (15/08/2019) e 1792 (15/06/2021), de modo que não havia inadimplemento atual da vendedora quanto à transferência definitiva dessas frações.

Assevera-se que todos os imóveis do contrato contavam com gravames, inclusive alienação fiduciária concernente à área de matrícula nº 1963 (antiga matrícula 1791), a mesma que, posteriormente, foi objeto de outra alienação fiduciária após o contrato.

Evidencia-se que, mesmo após a suspensão de 15/03/2016, a matrícula 2324 foi regularmente transferida aos apelantes em 19/05/2016, reforçando a observância do escalonamento contratual de transferências e a ausência de mora da apelada quanto a essa parcela do objeto.

É verdade que sobreveio novo instrumento de alienação fiduciária após o contrato, fato reconhecido no processo. Todavia, o próprio instrumento previu mecanismos menos gravosos para neutralizar o risco e proteger o comprador, notadamente a faculdade de quitação direta com direito de retenção/abatimento (Parágrafo Único da Cláusula Segunda), além de ter fixado marcos objetivos para a exigibilidade das transferências de propriedade (Cláusula Sexta), os quais não estavam vencidos.

Em síntese, (a) as prestações da apelada eram condicionadas a prazos e quitações objetivamente estipulados; (b) os apelantes interromperam os pagamentos antes do vencimento das outorgas de duas das três matrículas e sem acionar, de modo eficaz, o mecanismo contratual de abatimento; e (c) a transferência da matrícula nº 2324 se efetivou em 19/05/2016, após a interrupção unilateral, sem ônus, conforme documentos públicos.

Nessa moldura, a invocação da
exceptio
para paralisar integralmente o pagamento antes do vencimento das duas outorgas e à míngua do exercício da faculdade de abatimento não se compatibiliza com a repartição de riscos pactuada entre as partes.

No que tange às obrigações ambientais, assevera-se que os apelantes/requeridos declaram no contrato, conforme Cláusula Quinta, §5º,
que receberam a Certidão Negativa do IBAMA
.

Ademais, constata-se que as multas administrativas ambientais não oneram ou afetam os novos titulares do imóvel, uma vez que são pessoais, pois
foram imputadas à pessoa jurídica vendedora, ora apelada
.

Nesse sentido, destaca-se que a multa administrativa ambiental tem caráter pessoal e, assim, não se confunde com a responsabilidade
propter
rem da reparação civil ambiental.

Outrossim, o Auto de Infração nº 162108/SEMA é posterior à transmissão da posse aos compradores, atraindo, em princípio, a responsabilização de quem praticou a conduta, e não da vendedora/apelada.

Logo, o “passivo ambiental” não serve de escusa para a paralisação do pagamento do preço nem caracteriza mora da alienante/apelada.

Ademais, destaca-se que a vendedora/apelada comprovou a existência de LAU válida à época da avença, o que foi destacado na sentença.

Assim, o quadro ambiental preexistente não se transmuta em inadimplemento contratual capaz de amparar a
exceptio
.

Por fim, os elementos cronológicos reforçam a irrelevância do ponto para fins de mora contratual: a posse foi transferida aos compradores em 16/09/2014, e a fiscalização que deu ensejo ao AI nº 162108 decorre de queimada em 25/11/2015, já mais de um ano após a imissão dos apelantes na posse — circunstância que, por si, esvazia a utilidade do tema ambiental como fundamento para a suspensão do preço.

Quanto às alegadas escrituras de compra e venda asseveradas pelos apelantes/requeridos, assevera-se que não configuraram descumprimento das obrigações contratuais, uma vez que foram posteriormente rescindidas, não produzindo qualquer efeito prejudicial aos recorrentes ou às obrigações contratuais.

Ademais, à luz dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil (interpretação e execução conforme a boa-fé, com deveres anexos de lealdade, cooperação e transparência), o conjunto probatório evidencia violação da boa-fé objetiva pelos apelantes.

Com efeito, os compradores interromperam os pagamentos em 15/03/2016 e, já em 25/04/2016, passaram a tratar diretamente com a Eco Securitizadora, credora da vendedora, para adquirir as matrículas remanescentes em preço menor, inclusive a matrícula que não contou com novo gravame após o contrato, conforme ata notarial juntada aos autos de origem (ID. 61302798).

Assevera-se que em 18/08/2016, segundo a mesma ata, a advogada dos apelantes afirmou para a credora que “
o Bedin não vai pagar mais o crédito a eles da fazenda pela compra e venda e sim a dívida que foi feita com a
Ecoagro
” (grifado).

E o diretor da Eco Securitizadora esclareceu, em inquérito policial, que foi solicitado pela representante dos apelantes o envio de notificações inverídicas (créditos “em execução” e “leilão”), pedido recusado por não corresponder à verdade (ID. 61302802).

Não bastasse, os apelantes apresentaram notícia-crime em 25/05/2017 e se retrataram em 14/02/2019, reconhecendo inexistir irregularidade por parte do grupo Eco (
IDs
61302796 e 61302802).

A sequência temporal reforça o descompasso com a boa-fé: a consolidação em favor da Eco ocorreu apenas em 11/12/2018, e menos de 60 dias depois (08/02/2019) os apelantes compraram diretamente as duas matrículas por R$ 27.500.000,00, com R$ 3.000.000,00 de entrada e quatro parcelas anuais sem juros/correção (ID 81193441).

Segundo a autora/apelada, essa aquisição se deu “por um valor muito abaixo do contratado”, circunstância indicada como núcleo do enriquecimento sem causa.

Ademais, assevera-se que os apelantes/requeridos dispunham de via contratual idônea para compatibilizar o fluxo do preço com os gravames (abatimento direto do
que pagassem à Eco) e, ainda assim, optaram por cessar o pagamento e estimular, por via oblíqua, um cenário de consolidação para adquirirem o mesmo ativo em condições mais vantajosas, ignorando que o saldo do pagamento deveria ter sido adimplido perante a vendedora/apelada

Essa conduta colide com os deveres anexos de lealdade e cooperação (
arts
. 113 e 422 do CC) e caracteriza
venire
contra
factum

proprium
.

E, à luz do
nemo

auditur

propriam

torpitudinem

allegans
("a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza"), não podem os apelantes valer-se da própria torpeza (interrupção estratégica do pagamento, tentativa de indução de notificações sabidamente inverídicas e subsequente aquisição direta) para invocar a exceção do contrato não cumprido ou para afastar a restituição pela diferença apurada.

Destaca-se que a conduta dos apelantes/requeridos, ademais, resultou em diminuição do patrimônio da autora/apelada que comprometeu a prestação da qual se obrigou, qual seja, quitar a dívida perante a credora Eco Securitizadora.

Some-se que a escritura da matrícula nº 2324 foi outorgada em 19/05/2016, quando os apelantes já haviam interrompido o pagamento, e as demais outorgas (matrículas 1792 e 1963) estavam contratualmente previstas apenas para 2021 e 2019, respectivamente, o que afasta a simultaneidade exigida pelo art. 476 do CC e inviabiliza a
exceptio
.

Outrossim, ressalta-se que, nos termos da cláusula quinta, §6º, do contrato em exame, desde sua assinatura, em 16/09/2014, os apelantes/requeridos obtiveram a transferência da posse precária do imóvel, inclusive com autorização para construção de benfeitorias que julgarem necessárias.

Além disso, ressalta-se que a arguição da
exceptio
non
adimpleti

contractus
exige que o inadimplemento seja substancial, relevante, a ponto de causar desproporcionalidade na sinalagma entabulada entre os contratantes, o que, conforme acima asseverado, não é o caso dos autos.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - OBRIGAÇÕES NÃO EQUIVALENTES E DESPROPORCIONAIS - BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA - SENTEÇA MANTIDA. - Na ação de rescisão de negócio jurídico fundada em inadimplemento contratual, incumbe à parte autora a prova da existência da relação jurídica e a cada um dos contratantes o cumprimento de suas respectivas obrigações - A exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte - A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo - O
principio
da boa-fé objetiva exige que as partes contratantes tudo façam, para que o contrato seja cumprido conforme previsto e para que ambas obtenham o proveito objetivado. Assim, o dever de simples abstenção de prejudicar, característico da boa-fé subjetiva, se transforma na boa-fé objetiva em dever de cooperar - Inexistindo nos autos prova que o inadimplemento imputado à parte autora tem relação de causalidade com o atraso nas obras de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da vendedora - Recurso ao qual se nega provimento. [...]

(TJ-MG - AC: 10180180020695001 Congonhas, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO
DÍVIDA .
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. REMOÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA .
DESPROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução, afastando a arguição de exceção de contrato não cumprido e a decorrente alegação de inexistência de mora a amparar o excesso de execução. 2. O artigo 476 do Código Civil engloba a exceção do contrato não cumprido, defesa indireta de mérito e corolário da boa-fé objetiva segundo a qual ninguém pode exigir que uma parte cumpra com a sua obrigação se primeiro não cumprir com a
própria .
3. A arguição da
exceptio
non
adimpleti

contractus
exige que o inadimplemento seja relevante, substancial, capaz de interferir na finalidade desejada para o contrato, de romper com o dever de equivalência, causar desproporcionalidade na sinalagma entabulada entre os contratantes. Precedentes STJ.
4 .
Por ter o potencial de impedir, modificar ou extinguir o direito de outrem, a exceção do contrato não cumprido atrai o ônus da prova para aquele que a invoca. 5. Descabido aos adquirentes furtar-se ao pagamento de metade do valor devido pelo imóvel com amparo na exceção de contrato não cumprido, pelo fato de não ter a parte contrária removido do local instalação de telecomunicação da qual os próprios adquirentes vieram a se beneficiar.
6 .
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07249055820208070001 DF 0724905-58.2020.8 .07.0001, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. NÃO CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PARTE RÉ. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, EM RAZÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL PELA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO REFERENTE ÀS PARCELAS INADIMPLIDAS PELA RÉ E PAGAMENTO, PELA AUTORA, DAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS E CONCLUSÃO DA OBRA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DA
CONDENAÇÃO .
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50049166920208210021, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dulce Ana Gomes
Oppitz
, Julgado em: 22-07-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50049166920208210021 OUTRA, Relator: Dulce Ana Gomes
Oppitz
, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024) [grifo nosso]

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA PESSOAL DA PENALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica de direito privado, mantendo a validade da multa ambiental inscrita na CDA 20176708, objeto da Execução Fiscal nº 1014135-93.2020.8.11 .0041.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal, em razão de multa administrativa ambiental imposta por desmatamento ocorrido após a alienação e transmissão da posse do
imóvel .

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter
rem, podendo ser exigida do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, conforme a Súmula 623 do STJ e o Tema Repetitivo 1204.

4. No entanto,
a multa administrativa ambiental tem caráter pessoal e decorre do poder sancionador do Estado, sendo aplicável apenas ao transgressor identificado, nos termos do REsp 1.823.083/AL
.

5. Comprovado que, à época do dano ambiental, o imóvel já havia sido alienado pelo agravante e a posse transmitida aos promitentes compradores, resta afastada a responsabilidade da empresa recorrente.

6. A inexistência de elementos subjetivos que vinculem a recorrente à conduta infracional reforça sua ilegitimidade passiva em relação a multa ambiental.

IV .
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido. Tese de julgamento: "
A multa administrativa ambiental possui caráter pessoal, não se aplicando a responsabilidade
propter
rem prevista para a reparação civil ambiental. O alienante do imóvel não responde pela penalidade quando comprovada a transferência da posse antes da ocorrência do dano
ambiental
.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 12 .651/2012, art. 2º, § 2º; Decreto 6.514/2008, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, Tema Repetitivo 1204; STJ, REsp 1.823.083/AL, Rel.
Min .
Paulo Sérgio Domingues, 2024; STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, 2012

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331241620218110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2025) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - MULTA AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO PESSOAL - NATUREZA PROPTER REM - AUSÊNCIA. - Os embargos de terceiro têm como objetivo a proteção de bens de terceiro que, não sendo parte no processo, sofra constrição indevida - É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro -
A multa ambiental possui caráter administrativo e pessoal, não se aplicando a elas a natureza de obrigação
propter
rem, reservada à responsabilidade civil por danos ambientais.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010171120248130647, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024) [grifo nosso]

Nessas condições, não se configuram os pressupostos para a oponibilidade da
exceptio
non
adimpleti

contractus
aos moldes pretendidos, não assistindo razão aos apelantes/requeridos.

2. Indevida condenação dos recorrentes à restituição de valores à autora (teses sustentadas por Maria
Schreiner
Bedin e Outros)

Os apelantes sustentam que o Juízo a quo, ao afirmar na sentença que os réus, ora apelantes, compraram por valor inferior ao de mercado, não indicou qualquer avaliação pericial.

Além disso, sustentam que há ofensa à liberdade contratual e ao pacta sunt servanda.

Ademais, ressaltam que a autora/apelada já havia perdido a propriedade para a Eco Securitizadora e, assim, os apelantes adquiriram de quem efetivamente era proprietário.

A apelada, por sua vez, assevera que a indenização questionada pelos apelantes apensa se refere à diferença entre o preço contratual e o que os apelantes pagaram à Eco Securitizadora, com atualização.

Outrossim, a recorrida destaca que se trata de critério já adotado na sentença e esclarecido nos embargos de declaração (conversão das 350.000 sc. de soja e
920.000 sc. de milho em reais nas datas de vencimento, com correção/juros e abatimento do que foi pago à Eco Securitizadora).

Pois bem. Sem razão os apelantes. Isso porque, a condenação não se funda em “preço de mercado” — que demandaria avaliação pericial —, mas em critério objetivo já fixado na sentença e esclarecido nos embargos de declaração: diferença entre o preço contratual e o efetivamente pago pelos apelantes à credora fiduciária (Eco Securitizadora), com atualização e juros.

Trata-se de recomposição por enriquecimento sem causa (art. 884, CC), destinada a extirpar o ganho indevido produzido pela dinâmica adotada pelos adquirentes, e não de arbitramento de valor venal do imóvel.

Logo, é impertinente a crítica de ausência de prova técnica sobre “valor de mercado” (CPC,
arts
. 370 e 355, I), porque o quantum indenizatório decorre de parâmetros contratuais (saldo de 350.000
sc
de soja + 920.000
sc
de milho, convertidos nas datas de vencimento), abatidos os pagamentos feitos à Eco Securitizadora.

Outrossim, à luz do art. 371 do CPC (persuasão racional), era desnecessária prova pericial quando os elementos documentais bastavam para a formação do convencimento.

Também não procede a alegada ofensa à liberdade contratual e ao pacta sunt servanda. Ao revés, o critério adotado prestigia o que as partes pactuaram (
arts
. 421 e 421-A, CC) no contrato em exame e se harmoniza com a boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422, CC), pois preserva-se a matriz econômica do contrato (preço ajustado em sacas), ao mesmo tempo em que se impede que a aquisição direta junto à credora — após interrupção do pagamento e sem utilização adequada da cláusula de abatimento prevista no próprio instrumento — redunde em proveito indevido.

O fato de a credora fiduciária ter consolidado a propriedade e, depois, vendido o bem aos apelantes não extingue, por si, a relação obrigacional
inter
partes; se a sequência de atos conduz a vantagem patrimonial injustificada à custa da vendedora, conforme acima já asseverado em razão da indevida suspensão de pagamentos pelos apelantes, o que resulta na incidência da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884, CC), além do citado postulado de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

Em outras palavras: a liberdade contratual não abriga estratégia que, contrariando os deveres anexos de lealdade e cooperação, crie a situação geradora do desequilíbrio e, depois, exija sua convalidação.

Ademais, a própria técnica de liquidação e o abatimento dos valores pagos à Eco Securitizadora resguardarão a proporcionalidade e evitarão duplicidade de cobrança, mantendo-se a coerência entre o título condenatório e a moldura contratual.

Nessas condições, subsiste a condenação restitutória, tal como fixada na origem, não assistindo razão aos apelantes/requeridos.

3. Pedido subsidiário: abatimento integral do valor do financiamento pago pela Eco Securitizadora à autora e redução da cláusula penal (teses sustentadas por Maria
Schreiner
Bedin e Outros)

Os apelantes sustentam que os valores que pagaram junto à Eco Securitizadora devem ser descontados do montante a ser restituído à apelada, em caso de manutenção da condenação.

Outrossim, alegam que, em razão das alienações fiduciárias serem decorrentes de empréstimos de valores à apelada, os valores recebidos da Eco Securitizadora, pela recorrida, também devem ser descontados integralmente da restituição postulada.

Isso porque, argumentam que a apelada já foi beneficiada financeiramente nas operações com a Eco Securitizadora (alienações fiduciárias).

Assim, sustentam que a condenação sem abatimento de valores pagos à Eco e recebidos pela apelada implica recebimento em duplicidade (“bis in idem”).

Outrossim, argumentam pelo redimensionamento da multa contratual de 5%: caso mantida, que incida apenas sobre a “diferença entre o preço ajustado e o valor pago à Eco”, e não sobre o valor total do contrato.

Desse modo, asseveram que é necessário compensar integralmente tais valores.

Pois bem. Verifica-se que os apelantes/requeridos sustentam que pagaram, junto à Eco Securitizadora, o montante de R$28.557.373,88 (vinte e oito milhões quinhentos e cinquenta e sete mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) e que, desse modo, esses valores precisam ser descontados do montante a ser restituído à autora/apelada.

Ocorre que a sentença, após acréscimo em razão do acolhimento de Embargos de Declaração, já determinou a necessidade de abatimento dos valores pagos pelos apelantes/requeridos em sede de liquidação de sentença.

Desse modo, neste ponto, o pleito dos apelantes/requeridos já foi atendido pela decisão objurgada.

No que concerne, porém, à tese de que também devem ser abatidos, da restituição, os valores de empréstimos que a apelada recebeu da Eco Securitizadora nas operações fiduciárias (desembolsos do mútuo), não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque se trata de relação jurídica distinta (mútuo Eco Securitizadora ↔ apelada), sem os requisitos da compensação legal entre as mesmas partes (CC,
arts
. 368 a 371) e sem identidade de causa com a obrigação de pagar o preço do contrato de compra e venda (CC,
arts
. 313, 320). Veja-se:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato.

Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado.

[...]

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

[...]

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

[grifo nosso]

Em outras palavras, o fato de a vendedora ter recebido crédito da Eco não equivale a pagamento do preço do imóvel pelos compradores.

Ademais, para que houvesse dedução, seria indispensável prova de novação (CC, art. 360), cessão ou assunção de dívida (CC,
arts
. 286 e 299) que vinculasse expressamente o recebimento do mútuo, pela vendedora, ao cumprimento do preço do contrato celebrado entre as partes, o que não se demonstrou e o que resultaria, inclusive, em má-fé e enriquecimento sem causa (CC, art. 884) dos compradores/apelantes, pois nada desembolsariam para adquirir o imóvel, sob o argumento de que a vendedora recebeu crédito por empréstimo pessoal que resultou em gravames ao imóvel objeto da avença.

De toda sorte, preserva-se a boa-fé objetiva como vetor interpretativo (CC,
arts
. 113 e 422): o próprio instrumento contratual previu a via adequada de tutela do comprador — quitar perante o credor fiduciário e abater do preço — sem autorizar a transmutação de desembolso do mútuo (fomento da vendedora junto à Eco Securitizadora) em pagamento do preço pelos compradores.

Assim, a dedução há de limitar-se ao que os apelantes efetivamente pagaram à Eco Securitizadora, conforme determinado pela sentença objurgada (com imputação ao preço por sub-rogação).

Além disso, no que tange à multa contratual de 5%, a condenação observa a cláusula penal livremente pactuada (
arts
. 408, 409 e 416, CC), com finalidade moratória/penal de desestimular o inadimplemento e sancionar a violação do ajuste.

Inexiste “bis in idem”: a restituição pela diferença tem base restitutória (art. 884, CC) e busca eliminar o ganho indevido; já a multa decorre do pacto e não substitui tal restituição.

Porém, com razão os apelantes/requeridos quanto ao redimensionamento da multa contratual de 5%, pois deve incidir sobre a obrigação principal remanescente no caso concreto, como redução equitativa em razão do adimplemento parcial, isto é, sobre a diferença apurada (preço contratual menos os abatimentos devidos, a ser verificada em liquidação de sentença) e não sobre o valor total do contrato, com fulcro no art. 413 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, desta colenda Câmara e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos
arts
.
412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS.
EXCLUSIVIDADE .
CONTRATO DE BANDEIRA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. CLÁUSULA PENAL.
ART .
413 DO CC. REDUÇÃO EQUITATIVA, ANTE O ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A norma do
art
.
413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 2. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre outros pressupostos a serem analisados
concretamente .
Precedentes. 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior.
4 .
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1146231 RS 2017/0190336-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASOS NAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA E DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS DIVERSOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA A RESSARCIR VALORES PAGOS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. MINORAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA QUE ULTRAPASSOU O MONTANTE POSTULADO NA EXORDIAL. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE NÃO SE CONFUNDE COM LUCROS CESSANTES OU DANOS EMERGENTES. PERCENTUAL DE 10% SOBRE O PREÇO GLOBAL DA MÃO DE OBRA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONSTRUÇÃO CUMPRIDA EM PARTE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE CONSTATADO PELA PERÍCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO NOTIFICADA NO ÚLTIMO DIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS QUE NÃO RESULTARAM EM DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de construção civil contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, com condenação à restituição de valores pagos por serviços não prestados, pagamento de cláusula penal de 10% sobre o valor global da mão de obra (R$ 387.000,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminares:

2.1. Verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade.

2.2. Avaliar eventual inovação recursal.

3. Mérito:

3.1. Examinar a extensão do inadimplemento contratual e a correção ou não do montante fixado a título de danos materiais.

3.2. Analisar a base de cálculo da cláusula penal prevista contratualmente e a possibilidade de sua cumulação.

3.3. Verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da frustração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal foram rejeitadas. O recurso impugna de forma direta os fundamentos da sentença e não inova, uma vez que não trata de verbas trabalhistas, conforme alegado pelo apelado, o que denota erro material na inserção do tópico das contrarrazões.

5. A perícia judicial confirmou a existência de valores pagos por serviços não executados. Assim, diferentemente do sustentado pela apelante, o montante a ser restituído pela construtora não se trata de danos aos produtos para a obra adquiridos pessoalmente pelo autor.

6. Quanto ao montante, a perícia judicial apurou inadimplemento parcial da obra, com execução de etapas que somaram R$ 76.622,00, frente ao adiantamento de R$ 187.000,00, resultando em crédito favorável ao autor de R$ 110.783,30. Todavia, o montante constatado pela perícia excedeu o valor postulado na petição inicial (R$ 68.022,69), caracterizando sentença ultra petita, com necessária adequação ao pedido formulado, sob pena de violação aos princípios da congruência ou adstrição, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

7. A cumulação entre cláusula penal compensatória e devolução de valores pagos, por serviços não executados, é admitida, pois a restituição de valores não se confunde com lucros cessantes, inexistindo ofensa ao Tema nº 970 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A cláusula penal, prevista em 10% sobre o preço global da mão de obra (R$ 387.000,00),
teve sua base de cálculo redimensionada
, com fundamento no art. 413 do Código Civil, pois parte da construção foi executada, devendo incidir sobre o montante remanescente apurado pela perícia (R$ 110.783,30), referente ao inadimplemento parcial.

9. A condenação por danos morais foi afastada, considerando que a resolução contratual foi notificada pelo autor na data final ajustada pelo próprio dono da obra (30/04/2012). Descumprimentos no decorrer do prazo contratual que resultam em danos materiais, mas não implicam em indenização por danos morais. Aplicação do art. 944 do Código Civil e do art. 8º do CPC, com observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da reparação na medida do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para:

a) reduzir o valor da condenação por danos materiais ao montante postulado na petição inicial (R$ 68.022,69);

b) aplicar a cláusula penal de 10% sobre o valor apurado de R$ 110.783,30, resultando em R$ 11.078,33;

c) excluir a condenação por danos morais.

Teses de julgamento:

a) “A sentença não pode ultrapassar o valor certo e determinado da indenização por danos materiais postulado na exordial, sob pena de violação aos princípios da congruência e da adstrição, conforme os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.”

b) “É admissível a cumulação entre cláusula penal e devolução de valores pagos por serviços não executados, por se
tratarem
de espécies indenizatórias de naturezas distintas.”

c) “Em contratos de empreitada, a cláusula penal pode ter sua base de cálculo reduzida quando constatado o cumprimento parcial do contrato, nos termos do art. 413 do Código Civil."

d) “O inadimplemento contratual não implica automaticamente a configuração de dano moral, exigindo circunstância concreta de violação à dignidade ou aos direitos da personalidade do contratante prejudicado.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 187, 413, 421, 422, 475, 476, 884, 927 e 944; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, IV; 14 e 39, II, V e VI; Código de Processo Civil,
arts
. 8º, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n.º 970 do STJ; STJ -
AgInt
no REsp: 1848125 RJ 2019/0337119-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023; STJ -
AgInt
no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022; STJ - REsp: 816732 RS 2006/0025717-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2010; TJ-SP - Apelação Cível: 10024150320228260281 Itatiba, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 27/10/2024; TJMT, AC 1012349-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020; TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025.

(TJMT, AC 0023969-41.2012.8.11.0002, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025). [grifo nosso]

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABANDONO DE OBRA PELO EMPREITEIRO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA, PORÉM, REDUZIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, com condenação do requerido ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais, além de declarar a rescisão do contrato por culpa do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se houve abandono da obra por parte do requerido, justificando a rescisão contratual com base no descumprimento do contrato; (
ii
) se a multa contratual é devida e se comporta redução; e (
iii
) se caracterizados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas, documental e pericial, amealhadas informam o abandono da obra muito antes da sua finalização ao lado da necessidade de reparos nos serviços realizados, o que justifica a rescisão do contrato por culpa do requerido, com aplicação da multa contratual.

4. A multa contratual merece, todavia, redução, nos termos do art. 413 do Código Civil, pena de configuração de enriquecimento despido de causa do autor – de 50% para 25% da somatória dos valores correspondentes a todas as etapas incompletas da obra.

5. Os danos morais restaram caracterizados, emergindo devida a indenização no título chancelada.

6. A repartição do ônus sucumbencial deve ser proporcional entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: "A rescisão contratual pela não finalização da obra, por abandono, ao lado de vícios nos serviços prestados, justifica a rescisão contratual com a aplicação da multa contratual, a qual merece, todavia, redução nos termos do art. 413 do CC.." Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 413.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10024150320228260281 Itatiba, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 27/10/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2024) [grifo nosso

Desse modo, o presente recurso merece provimento parcial apenas para o fim de redimensionar a base de cálculo da cláusula penal de 5% para que incida sobre o saldo remanescente (“diferença”) a ser apurado em liquidação — isto é, o preço contratual inadimplido, a ser restituído à autora/apelada, menos os abatimentos devidos concernentes aos pagamentos efetivos realizados pelos apelantes à Eco com sub-rogação/imputação ao preço no que tange aos gravames concernentes às áreas objeto do contrato.

4. Reforma da sentença para julgar procedente à reconvenção (teses sustentadas por Maria
Schreiner
Bedin e Outros)

Os apelantes afirmam que a reconvenção deveria ter sido acolhida porque a vendedora/apelada teria praticado nova alienação fiduciária sem anuência, teria realizado “vendas” a terceiros, descumpriu prazos de transferência e não regularizou pendências ambientais; por isso, pedem a reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção, a qual postulou pela resolução (ao menos parcial) do contrato, com restituição de valores em sacas — destacando, inclusive, a devolução de 200.326 sacas de soja e 369.078 sacas de milho com base na área proporcional já transferida — e a incidência da multa contratual de 5% (23.850
sc
de soja e 56.750
sc
de milho), além de custas e honorários.

Pois bem. A resolução contratual pressupõe inadimplemento essencial da contraparte (CC, art. 475), incompatível com a continuidade do vínculo, além de observância à boa-fé objetiva (CC,
arts
. 113 e 422) e à função social do contrato (CC, art. 421).

No caso, conforme já asseverado, as obrigações de outorga definitiva nas matrículas n.º 1963 (hipoteca com termo final em 15/08/2019) e 1792 (alienação fiduciária com termo final em 15/06/2021) tinham exigibilidade futura e condicionada desde a avença; já a matrícula 2324 foi regularmente transferida aos compradores em 19/05/2016, exatamente como previsto no escalonamento contratual.

A própria defesa dos réus/apelantes reconhece que interromperam os pagamentos em 15/03/2016, mantendo saldo de 350.000 sacas de soja e 920.000 sacas de milho para os anos subsequentes; além disso, o contrato lhes facultava quitar diretamente obrigações perante credores (inclusive a ECO) com abatimento do preço (mecanismo que, se acionado, evitaria a consolidação).

Nessas condições, não se configurou inadimplemento atual da vendedora apto a autorizar resolução; ao contrário, o descumprimento inaugural foi dos compradores, o que afasta a
exceptio
e a pretensão resolutória.

Quanto aos fundamentos específicos da reconvenção: (a) a “venda a terceiros” não subsiste, pois as escrituras foram rescindidas e a matrícula 2324 acabou outorgada aos apelantes, inexistindo prejuízo jurídico; (b) a alegada nova alienação fiduciária não torna, por si, impossível a prestação, conforme asseverado, pois o próprio contrato previu o caminho de neutralização de risco (quitação direta com abatimento) e as transferências das matrículas 1792/1963 estavam condicionadas a prazos expressos; (c) o passivo ambiental invocado não se presta a justificar resolução nem suspensão de preço, seja porque multas administrativas têm caráter pessoal (distintas da obrigação
propter
rem de reparar), seja porque houve LAU válida à época e até auto de infração posterior à posse dos compradores.

Esses mesmos pontos já foram enfrentados e afastados na sentença — e os pedidos materiais da reconvenção (restituição proporcional em sacas e multa de 5%) partem de premissas que não se comprovaram nem juridicamente autorizam rescisão.

Logo, não há suporte fático-jurídico para reverter a improcedência da reconvenção e, assim, mantêm-se a negativa de resolução e de “restituição proporcional”, bem como a não incidência da penal compensatória em favor dos reconvintes/apelantes nas bases pretendidas.

Desse modo, rejeita-se o pleito de reforma para julgar procedente a reconvenção, porque ausentes inadimplemento essencial da vendedora e nexo causal idôneo; prevalecem a matriz sinalagmática contratada, os prazos de exigibilidade das outorgas e os deveres de lealdade/cooperatividade (CC,
arts
. 113 e 422), além dos princípios
venire
contra
factum

proprium
e
nemo

auditur

propriam

torpitudinem

allegans
("a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza") já bem esclarecidos.

Mantém-se, portanto, a improcedência reconvencional fixada na sentença.

5. Juros moratórios a partir do vencimento de cada uma das obrigações cujos pagamentos foram interrompidos pelos apelados (tese sustentada por
Agrovensa
Agropecuária LTDA.)

A autora/apelante sustenta que há erro na sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Segundo a autora/apelante, a sentença fixou os juros moratórios a partir da citação, quando deveriam incidir desde o vencimento das parcelas inadimplidas, ou seja, do evento danoso.

Argumentam que o evento danoso que deu ensejo ao enriquecimento sem causa e à consequente condenação em ressarcimento, ocorreu a partir dos vencimentos anuais das parcelas cujo pagamento os réus/apelados teriam interrompido de forma ardilosa.

Isso porque, sustentam que o caso se trata de responsabilidade extracontratual, o que atrairia a incidência da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Destacam que, inclusive, o contrato de compra e venda fez previsão de que os juros moratórios deveriam incidir desde a data em que cada uma das parcelas deixasse de ser paga pelos compradores.

Assim, postulam pela reforma da sentença com o fim de estabelecer que os juros moratórios sobre o valor da condenação incidam a partir do vencimento de cada uma das obrigações cujos pagamentos foram interrompidos pelos réus/apelados e, não, a partir da citação dos requeridos.

Os réus/apelados, por sua vez, asseveram que, nos termos dos
arts
. 405 e 406 do Código Civil, os juros de mora contam-se a partir da citação.

Isso porque, ressaltam que a demanda em exame versa sobre responsabilidade civil contratual.

Assim, postulam pela manutenção da sentença, no que se refere ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Pois bem. Destaca-se dos autos de origem que a autora/apelante postulou, em sua exordial, pela condenação dos réus/apelados a pagarem o saldo devedor com juros de mora a partir do vencimento das obrigações inadimplidas, conforme cita-se:

[...]

d) no mérito, julgar procedente a presente lide, condenando os réus a pagar a autora, em produto, o saldo devedor apurado em razão do Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural formalizado entre as partes na data de 16 de setembro de 2014, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calculado em produto e sobre saldo devedor de cada parcela de produto, incidente a partir do seu respectivo vencimento e multa penal de 5% calculada em soja e milho sobre todo o montante de produto estabelecido no referido instrumento de compra e venda, ressalvando que sobre o saldo devedor deverá ser deduzido os valores (convertidos em produto) desembolsados pelos réus para pagamento da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

[...] (ID. 297673932, Petição Inicial, p. 20)

No que tange à previsão dos juros de mora no contrato em exame, cita-se o teor do
parágrafo único da Cláusula Oitava
:

PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer hipótese da cláusula anterior o atraso injustificado no pagamento gerará para os COMPRADORES/DEVEDORES o dever de pagar a importância atrasada, acrescida de juros de 1% (
hum
por cento) ao mês.

(ID. 297673935) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que assiste razão à autora/apelante. Isso porque, tratando-se de dívida positiva, líquida e com termo certo, cuja mora decorre do simples inadimplemento (mora “
ex

re
”), os juros moratórios devem incidir desde o vencimento das respectivas parcelas inadimplidas, com fulcro no art. 397 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2 .
Interpretando-se os
arts
. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos
arts
. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim,
em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex
persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória,
se a obrigação for
positiva
e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material
. Precedentes (
EREsp
1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante.
Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento
certo
.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex

re
ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato.
6 .
Embargos de divergência providos.

(STJ -
EAREsp
: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENTREGA DE SACAS DE SOJA. INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CRITÉRIO DE CONVERSÃO. CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM PECÚNIA QUE DEVE OCORRER DE ACORDO COM A COTAÇÃO DO PRODUTO À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA “EX RE”. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POR SE TRATAR DE DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. TAXA DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM QUALQUER ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 99 E 112/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Tema 99/STJ - Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Tema 112/STJ - A taxa de juros moratórios a que se refere o
art
.
406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

(TJ-PR - AI: 00592850520208160000 Toledo 0059285-05.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 04/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE. DATA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 1.
Tratando-se de débito proveniente de cobrança de obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora devem fluir a partir da data do vencimento da obrigação, nos moldes definidos no contrato
. Precedentes do STJ.
2 .
Expresso no instrumento o índice de correção (IPCA), bem como juros, honorários advocatícios e multa contratual em virtude do atraso no pagamento das parcelas, tais cláusulas devem ser aplicadas quando do cálculo do valor devido. 3. Na hipótese
do
credor promover a atualização do débito, o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve ser a data em que o débito foi atualizado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 55946420820188090051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024) [grifo nosso]

Ademais, tratando-se de contrato com cláusula expressa estipulando a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação,
não há que se falar na substituição por juros legais (Taxa Selic)
, conforme preceitua o artigo 406 do Código Civil, pois este apenas se aplica na ausência de estipulação contratual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Bancário. Capital de giro. Excesso de execução. Inocorrência. Revisão dos juros de mora pactuados no contrato. Descabimento. Não incidência do
art
.
406 do CC ao caso concreto. Juros de mora foram expressamente convencionados na cédula em 1% ao mês. Ausência de abusividade na taxa pactuada. Incabível a substituição dos juros de mora contratuais pela taxa Selic, uma vez que os encargos contratados pelas partes deverão incidir a partir da mora até a data do efetivo
pagamento .
Entendimento do E.STJ e desta
C.Câmara
. Inaplicabilidade do
art
.
9º da Resolução 2.682, do BACEN. Resolução que
define as situações em que uma operação de crédito deve ser considerada de risco, para fins de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Mero procedimento contábil e método de gerenciamento de
risco .
Onerosidade excessiva. Inexistente. Empresa executada em Recuperação Judicial não acarreta presunção de que há fato imprevisível ou extraordinário suficiente a autorizar revisão dos contratos. Manutenção do pacta sunt
servanda .
Conservação dos termos contratuais em relação aos juros de mora. Medida que se impõe. Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do apelado
reconhecida .
Apelantes decaíram da maioria dos pedidos iniciais. Dicção do art. 86, parágrafo único do CPC. Sentença
mantida .
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10439945220238260100 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 10/09/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer que os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o vencimento de cada obrigação inadimplida, nos termos pactuados pelas partes e da jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

6. Condenação dos apelados ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais (tese sustentada por
Agrovensa
Agropecuária LTDA.)

A autora/apelante sustenta que a sentença reconheceu sucumbência recíproca, apesar da autora ter sido integralmente vencedora e os réus, ora apelados, integralmente vencidos.

Isso porque, segundo a apelante, seus pedidos foram todos acolhidos, incluindo:

Condenação ao pagamento da diferença contratual.

Reconhecimento da cláusula penal de 5%.

Correção monetária e juros.

Outrossim, sustenta que, quando muito, foi vencida apenas em parte mínima de seus pedidos.

Isso porque, argumenta que a opção do Juízo a quo em converter a restituição em sacas de soja para moeda corrente, por conversão em reais nas datas de vencimento das obrigações, com os acréscimos de correção monetária e juros, seria equivalente à sucumbência mínima que atrairia a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Outrossim, sustenta que o mesmo raciocínio é valido para o estabelecimento dos juros de mora a partir da citação e, não, do evento danoso.

Nesse sentido, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a discussão em torno de juros configura sucumbência mínima a ensejar a aplicação da regra prescrita no parágrafo único do artigo 86 do CPC, a exemplo do julgado proferido nos
EDcl
no REsp nº 1.672.819/PR.

Os réus/apelados, por sua vez, asseveram que a autora/apelante pleiteou indenização em produto agrícola (soja e milho), mas a sentença converteu o valor da obrigação em pecúnia nas datas de vencimento.

Assim, ressaltam que, ao não se acolher o pedido da forma como requerido, resultou em sucumbência substancial da autora/apelante, uma vez que o recebimento em sacas de grãos traria maior lucro à requerente, dados os valores de mercado atuais.

Desse modo, uma vez que a conversão de produto em moeda altera substancialmente a base econômica do pedido, os réus/apelados argumentam que não se trata de sucumbência mínima, pois a autora teria decaído da maior parte do pedido.

Pois bem. Ressai da exordial que a autora/apelante postulou pelo seguinte bem da vida:

[...]

d) no mérito, julgar procedente a presente lide, condenando os réus a pagar a autora,
em produto
, o saldo devedor apurado em razão do Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural formalizado entre as partes na data de 16 de setembro de 2014, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calculado em produto e sobre saldo devedor de cada parcela de produto, incidente a partir do seu respectivo vencimento e multa penal de 5% calculada em soja e milho sobre todo o montante de produto estabelecido no referido instrumento de compra e venda, ressalvando que sobre o saldo devedor deverá ser deduzido os valores (convertidos em produto) desembolsados pelos réus para pagamento da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

[...] (ID. 297673932, Petição Inicial, p. 20)

Conforme dados de séries histórias do IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária), uma saca de soja de 60 kg, em 15/03/2019, uma das datas de vencimento para a entrega do produto pelos réus/apelados, valia, em média, no Estado de Mato grosso, entre R$ 69,50 e R$ 63,30, conforme cita-se:

(Fonte:
https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/soja-disponivel-imea/2019-03-15
)

Porém, atualmente, em 13/08/2025, uma saca de soja de 60 kg vale, em média, no Estado de Mato Grosso, entre R$ 122,70 e R$ 115,50, segundo dados do IMEA:

(Fonte:
https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/soja-disponivel-imea/2025-08-13
)

Ou seja, a conversão fixada pela sentença representa perda econômica expressiva em relação ao que foi pleiteado na inicial.

Dessa forma, não procede a tese de que a autora sucumbiu apenas minimamente, tampouco é possível aplicar ao caso a regra excepcional do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ao contrário, revela-se correta a distribuição equitativa dos honorários sucumbenciais entre as partes, tal como decidido na sentença, uma vez que houve efetivo decaimento recíproco e relevante, especialmente quanto à forma de prestação do bem da vida postulado no exordial.

Logo, não merece provimento o pedido recursal que visa reformar a distribuição dos honorários de sucumbência, devendo ser mantida a solução adotada pelo Juízo a quo, que reconheceu sucumbência recíproca, na forma do caput do art. 86 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e, quanto à apelação interposta por
Maria
Schreiner
Bedin e outros
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a sentença no que tange à condenação na multa contratual de 5% sobre o valor total das obrigações inadimplidas, com o fim de limitá-la ao percentual de 5% incidente apenas sobre o montante inadimplido, devidamente corrigido, nos termos do art. 413 do Código Civil, a ser apurado em liquidação, nos termos da sentença, após o desconto dos valores pagos à Eco Securitizadora, quanto aos imóveis objeto do contrato.

No que concerne à apelação interposta por
Agrovensa
Agropecuária LTDA.
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a sentença em relação ao termo inicial e percentual dos juros moratórios, com o fim de estabelecer que estes, no percentual de 1% ao mês, incidirão a partir do vencimento de cada uma das obrigações inadimplidas, conforme previsto contratualmente.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais.

Por fim, em decorrência do provimento parcial dos recursos, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.
”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vício de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

A alegação de
omissão quanto à análise de termos de quitação
e da alegada quitação parcial de 76,19% da obrigação em soja e 66,71% em milho
não se sustenta
, por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque tais argumentos
não foram invocados na petição de apelação
nem nos embargos opostos à sentença de primeiro grau, configurando
inovação recursal em sede imprópria
, vedada nos embargos de declaração.

Segundo, porque a própria sentença
,
complementada por embargos opostos pela parte autora
,

determinou que a apuração do saldo devedor,
que incluiu
a compensação de eventuais valores pagos à Eco Securitizadora
,
e a valoração de mercado do imóvel seriam objeto de apuração na fase de liquidação
, não havendo, portanto, omissão a ser suprida neste momento processual.

No que tange à suposta
omissão na análise da tese de cerceamento de defesa
, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada tal preliminar, assentando que a controvérsia posta nos autos é predominantemente documental e contratual, sendo
desnecessária a produção de prova oral
, a qual foi corretamente indeferida por decisão fundamentada do juízo de primeiro grau. A tentativa de rediscutir esse ponto nos embargos revela
mero inconformismo com a conclusão adotada
, e não omissão.

Quanto à alegação de
erro de premissa ou contradição interna quanto à data da inadimplência
, igualmente não assiste razão aos embargantes. O acórdão é claro ao estabelecer que a mora se configurou
a partir de 15/03/2016
, data de
vencimento da parcela cuja inadimplência foi reconhecida. Ainda que os embargantes sustentem que houve posterior quitação, o julgamento colegiado considerou não haver nos autos comprovação idônea nesse sentido, entendimento que se mantém coerente com a premissa fática adotada.
Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão
, tampouco erro material a ser corrigido.

No que se refere à tese de
erro de premissa na fixação dos juros moratórios
, os embargos novamente pretendem rediscutir questão já decidida. O acórdão reconheceu a incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida
, conforme pactuado pelas partes. A tese de que se trata de obrigação de coisa certa (grãos) e que os juros deveriam incidir apenas após a conversão em pecúnia foi
explicitamente rejeitada
, com base na natureza do contrato e nos elementos dos autos. Inexiste, portanto, omissão ou erro material a ser sanado.

Por fim, a alegação de
inadequação dos precedentes utilizados na sentença de primeiro grau
foi igualmente apreciada. O acórdão embargado
reformou parcialmente a sentença e adotou fundamentação própria e autônoma para sustentar sua conclusão
, de modo que qualquer divergência quanto à jurisprudência inicialmente citada pelo juízo singular restou superada e
não compromete a validade ou coerência da decisão colegiada
.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025